Tribunal: STF
Processo: ARE 1249116
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Ausência de prequestionamento. Óbice ao processamento do recurso. 4. Valoração das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. Tema 182. 5. Agravo improvido.